Tribunal: STF
Processo: RE 1124400
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES POR FILIADO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA AOS ARTS. 5°, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade extraordinária do sindicato para figurar como substituto processual de seus filiados não comporta interpretação extensiva, de modo que a orientação fixada no Tema 823 da Repercussão Geral não se aplica a associações.



    II — Como assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional.



    IV — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.